Tribunal: TJES
Processo: 0002543-68.2014.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-68.2014.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLIELLI ROSA ALBANO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0002543-68.2014.8.08.0007.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: MARLIELLI ROSA ALBANO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO. MÉDICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE PESSOA EM RISCO IMINENTE DE IR A ÓBITO. DANOS MORAIS CARATERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
62284230
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que houve omissão indenizável de agente público garantidor, que recusou atendimento médico e/ou internação da Recorrida em nosocômio.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) a Parte Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito; ii) que houve atendimento médico e, por isso, não há dever de indenizar; ou iii) a responsabilidade in casu é subjetiva, não objetiva.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que restou configurado o dano moral arguido pela autora. Relata a autora que teve o atendimento médico negado pelo profissional que atendia no pronto socorro do Hospital Jones dos Santos Neves no dia 15/08/2014, a negativa de atendimento lhe trouxe transtornos e piora no quadro clínico, vez que só conseguiu ser atendida quando buscou atendimento no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na Capital.

A omissão do médico em atendê-la fez com que sua genitora precisasse buscar, por seus próprios meios, atendimento médico para a sua filha, gerando angústia até obterem atendimento médico. Ademais, em razão da negligência do médico, Marlielli correu risco de sangramentos mais sérios e morte, dada a grande perda de plaquetas, que foram de 10.000 (dez mil) a 1000 (mil), e pouco mais de 5 (cinco) horas.

O abalo psíquico da requerente e sua genitora restou demonstrado no depoimento prestado pelas informantes ouvidas em audiência

[...]

Em que pese tenha requerido arguido a inexistência de dano, pois a requerente foi atendida pelo SUS no pronto socorro, no posto de saúde e no Hospital Infantil, bem como transportada em ambulância do SUS, não se discute na demanda o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde, e sim a omissão de atendimento do agente público, o médico que atendia no pronto socorro na data dos fatos.

No caso em tela, verifica-se que o médico André Loss, enquanto agente público, no exercício de suas funções junto ao pronto socorro estadual, agiu com negligência ao negar atendimento à paciente Marlielli Rosa Albano. Dessa omissão, surgiu o dano psíquico à requerente, bem como complicações em seu quadro de saúde. Presentes os elementos da responsabilidade civil, conduta, nexo de causalidade e dano, presente o dever de indenizar do Estado do Espírito Santo.

Argui o requerido que não existem provas comprobatórias nos autos, principalmente a respeito da negativa de atendimento, que a requerente não foi encontrada em busca ativa para retorno ao HPS por não ter fornecido telefone e endereço e que a internação no hospital infantil se deu 15 (quinze) dias após a primeira consulta.

Inicialmente, é imprescindível salientar que, não é possível aferir quais informações foram dadas ou não pela requerente, pois o BAU não foi juntado aos autos, uma vez que não foi encontrado, conforme documento de fls. 15/18 dos autos físicos (ID 27824688). Através do BAU também seria possível comprovar a negligência no atendimento, pela descrição da conduta médica. Todavia, o documento não foi sequer encontrado pelo Hospital.

Além disso, não se sustenta o argumento de ausência de comprovação. Isso porque, a petição inicial veio acompanhada dos exames médicos, registro interno do hospital Jones dos Santos Neves e relatório de alta médica no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, e posteriormente, foram apresentadas fotos da requerente junto a replica, além de dilação probatória.

Registre-se ainda que, em que pese o resumo de alta de fl. 20 constar como data de admissão o dia 30/08/2014, o mesmo documento traz na sessão exames, os exames médicos e as respectivas datas em que foram realizados naquele nosocômio, sendo vário deles realizados no dia 16/08/2014. Também são detalhados os medicamentos ministrado à requente, onde se pode verificar que alguns foram ministrados em 16/08/2024, apontando assim, que a data de 30/08/2014 se trata de mero erro material no documento.

Igualmente, o relatório de alta médica do HEINSG descreve o quadro em que a requerente se encontrava quando admitida naquele nosocômio, bem como a piora dos sintomas.

Importante ainda discorrer que, ainda que o diagnóstico seja dificil, por se tratar de doença rara, extrai-se da inicial que a irresignação da requerente é a respeito da ausência de atendimento, sem a realização sequer da anamnese, tendo o profissional, de imediato, dispensado o atendimento, e não a falta de diagnóstico.

É patente o dano moral sofrido pela requerente, presentes o nexo causal e a conduta do agente, neste caso omissiva, e consequentemente o dever de indenizar do Estado.

[...]

Assim, tenho que restou devidamente comprovado que o atendimento insuficiente e omissivo no médico, contratado pelo requerido, causou grande abalo psíquico a requerente. Que teve o início do tratamento postergado, ficou dias de repouso absoluto, sangrando e sem poder fazer sua higiene corporal, com odor fétido conforme relatou sua genitora, e com risco de morte. Além disso, a mãe da requerente teve, junto de amigos, que providenciar o transporte para levá-la até o HEINSG, conseguindo uma ambulância somente no município de Colatina/ES.

Isto posto, entendo que a autora experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade. O dano sofrido guarda relação direta com a frustração decorrente do péssimo atendimento recebido durante uma consulta médica, razão pela qual resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

Portanto, procedente o pedido da autora.

Por conseguinte, estabelecida a obrigação de indenizar, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciado e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Ademais, além do caráter indenizatório, penso que a compensação deve assumir um caráter preventivo (art. 6º, inciso VI, CDC), inibindo que se pratique, futuramente, conduta similar.

Assim, sopesando todos esses critérios, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o requerente e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

[...]

Em suas razões recursais, o Recorrente não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196, CF/1988), sendo certo que a negativa de atendimento a pessoa em risco iminente de ir à óbito é situação que ultrapassara os dissabores do dia-a-dia, em violação à esfera imaterial de direitos da Recorrida. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

[...]

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente configura danos morais. Registre-se que o retardamento de atendimento da Recorrida poderia ter causado sua morte, situação que demonstra a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial e torna ainda mais certo que existe violação à sua esfera imaterial de direitos.

De fato, ainda que a Recorrida tenha sido, posteriormente, atendida pelo Sistema Único de Saúde, a questão é que, em razão da gravíssima situação de saúde da Recorrida, seu deslocamento à Grande Vitória poderia ter causado seu óbito.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Dispenso o Recorrente do recolhimento das custas, com base no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2017. Condeno-o, todavia, a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)